Tribunal: CARF
Processo: 23034.000259/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). COBRANÇA. DUPLICIDADE. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000259/2003-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE.
ENUNCIADO
No
21.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando tanto a inovação recursal como a matéria
objeto da discussão judicial, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, afastando a
exigibilidade da garantia recursal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000259/2003-10
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito decorrente da contribuição social destinada ao salário-educação.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição social destinada ao salário-
educação, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos
da Informação no 10.062/2003, da Informação s/no da Procuradoria-Geral do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD)
no 2003/0000882 da Coordenadora Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME do FNDE, que
ora transcrevemos:
Informação no 10.062/2003 (processo digital, fl. 27):
Recebemos do INSS, Informação Fiscal, fls.02/06, emitida em 22/08/00, cujas
informações foram prestadas pelo Fiscal de Contribuições Previdenciárias, Weber Allak
da Silva, matrícula n° 1257312, na qual é relatado débito referente aos valores do
Salário-Educação compensados indevidamente nas competências janeiro a dezembro e
décimo terceiro/99, janeiro a junho/00. Tal fato se deu em virtude da Antecipação de
Tutela, concedida no processo judicial n° 980204506-3, na 4° Vara Federal de Niterói -
RJ.
[...]
4. Diante do exposto, sugerimos a remessa do processo à Procuradoria Federal no
FNDE solicitando informações se esta Coordenação Geral poderá iniciar o processo de
Cobrança do Débito, conforme Quadro de Relação de Débitos, às fls. 20. Alertamos
para o fato de que ao consultarmos o SCPJ, documentos às fls. 26, verificamos que o
referido Banco não consta como autor no processo judicial informado pelo Fiscal do
lNSS.
Informação s/no da Procuradoria Geral do FNDE (processo digital, fl. 36):
Trata-se de procedimento administrativo originário da GEARC acerca de AÇÃO
FISCAL deflagrada pelo setor, com espeque a verificar regularidade do pagamento da
contribuição social do salário--educação.
[...]
Verificando os dados contidos no sistema SCPJ, bem como informação obtida na rede
internacional de computadores “internet” - site 2a Região TRF, constatei a existência de
ação ordinária. Porém, inexistindo qualquer supedâneo que reconheça a inexigibilidade
da relação jurídico-tributária que obriga o autor ao pagamento do salário-educação.
_ Pelo exposto, ante a existência de débitos para com a exação do Salário-Educação
poderá, a GEARC, deflagrar as medidas que o caso requer.
NRD no 2003/0000882 (processo digital, fl. 37):
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

[...]

[...]

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da Informação no 1.209, de 26 de abril de 2004, da Coordenação-geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME (GEARC) do FNDE, nestes termos (processo digital, fl. 107):
A Empresa apresentou defesa que recebeu o número 64682/03-0 no FNDE, fls. 41 a 74,
alegando a existência da Ação Ordinária n° 980204506-3, com pedido de Antecipação
de Tutela sob n° 2002.02.01.033715-9, e que até a presente data não foi ocorrida
nenhuma decisão em contrário, bem como envia cópia da Sentença incial.
Proposição da Divisão de Análise de Defesa do FNDE
A GEARC do FNDE propôs o indeferimento da defesa apresentada pela
impugnante sob os seguintes fundamentos - Informação no 1.209, de 2004 (processo digital, fl.
107):
Em decorrência ao que foi exposto, encaminhamos o processo em epígrafe novamente à
Procuradoria do FNDE, conforme Informação/n° 1.101/2004 - GEARC, às fls. 77 e 78,
solicitando em grau de consulta sobre o prosseguimento da cobrança tendo em vista a
alegação da empresa.
Atendendo a nossa solicitação a Procuradoria nos informa por meio do expediente, às
fls. 100, que “...considerando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
do INSS e do FNDE, a ausência de decisão favorável ao contribuinte que ainda surte
efeito e que todos os tribunais já firmaram entendimento manso e pacífico de que o
salário-educação é exigível desde sua instituição até os dias atuais, informo que não há
obste ao prosseguimento da exação, eis que não há qualquer causa que suspenda a
exigibilidade do credito em apreço, muito embora ainda não tenha ocorrido o trânsito
em julgado de decisão definitiva”.
Complementando ao que foi exposto, vale registrar que, com respeito à suposta
inconstitucionalidade da contribuição do Salário-Educação, informamos que a mesma se
reveste de total legitimidade, ratificada na declaração de constitucionalidade da Lei
n°.9.424, de 24/ 12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação
Declaratória de Constitucionalidade n° 3.0 do STF, por meio da decisão publicada no
Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido, que
considerou recepcionados pela Carta Magna de 1998, o Decreto-Lei no 1.422/75 e o
Decreto n° 87.043/82, ao julgar em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n° 290/079-6,
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da contribuição do Salário-Educação
desde o seu nascedouro ate o advento da Lei n° 9.424/96.
Diante do exposto, entendemos que a defesa da empresa é inconsistente, sugerimos,
portanto, o encaminhamento do presente a Presidência desta Autarquia, visando o
indeferimento da defesa, informando ainda que o débito importa nesta data em R$
4.822.777,58 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete
reais e cinquenta e oito centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, às fls.
101 e 102.
Julgamento de Primeira Instância
O presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa que a Impugnante
apresentou exatamente como propôs a GEARC do referido Fundo, consoante se vê nos termos
abaixo transcritos (processo digital, fl. 108):
1. De acordo. Decido pelo indeferimento da defesa, em consonância com as razões
expostas pela CEARC.
2. Retornem os autos a GEARC para que seja providenciada a expedição de oficio à
empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão c informando quanto às
alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo para parcelamento da
dívida, bem como do seu direito de interpor recurso ao Conselho Deliberativo do
FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência desta decisão, com as
razões e, se for o caso, documentos que O fundamentem, esclarecendo que a
interposição do recurso deverá obedecer às disposições do § 2° do artigo 15 do Decreto
n° 3.142 de 16/08/1999, com redação dada pelo art. 1o do Decreto n° 4.943, de
30/12/2003.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte ratificando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 118 a 120):
1. Preliminarmente, insurge-se contra a exigência da garantia recursal.
2. Reafirma que manifestadas compensações tidas por indevidas foram procedidas
sob o amparo da antecipação de tutela a ela concedida.
3. Inova, manifestando haver duplicidade de cobrança, pois referidas
contribuições estão incluídas nas NFLD’s nos 35.149.154-6, 35.149.155-4, 35.149.156-2 e
35.149.157-0.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/6/2014
(processo digital, fl. 115), e a peça recursal foi interposta em 20/7/2004 (processo digital, fl.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

425), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Duplicidade de cobrança - matéria não impugnada
A Recorrente alega suposta duplicidade de cobrança sob o fundamento de que
referidas contribuições estão incluídas nas NFLD’s nos 35.149.154-6, 35.149.155-4, 35.149.156-
2 e 35.149.157-0. Confira-se (processo digital, fl. 119):
3 - Em 21 de agosto de 2000, o Banco Boavista sofreu procedimento fiscal realizado
pelo INSS, ocasião em que foram levantadas as NFLD's de nos. 35.149.154-6,
35.149.155-4, 35.149.156-2 e 35.149.157-0, que representam a totalidade das
compensações efetuadas pelo Banco sobre os valores recolhidos a título de Salário
Educação, ficando certo que os valores aqui cobrados já encontram-se incluídos nas
autuações acima, sendo as mesmas discutidas nos autos do processo que autorizou às
compensações efetuadas, caracterizando assim a duplicidade da cobrança em tela. (doc.
1 a 4).
Não obstante o acima exposto, em sede de impugnação, a Contribuinte discorda
da autuação em seu desfavor, mas nela não se insurge contra a suposta duplicidade de cobrança,
tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de
se manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, eventual
crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído,
não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, inciso III, e 17 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Consoante visto no relatório, a Recorrente impetrou ação judicial objetivando
amparo judicial para as compensações por ela efetuadas. Confira-se os excertos replicados na
sequência extraídos da Informação no 1.209/2004 da GEARC (processo digital, fl. 107):
A Empresa apresentou defesa que recebeu o número 64682/03-0 no FNDE, fls. 41 a 74,
alegando a existência da Ação Ordinária n° 980204506-3, com pedido de Antecipação
de Tutela sob n° 2002.02.01.033715-9, e que até a presente data não foi ocorrida
nenhuma decisão em contrário, bem como envia cópia da Sentença incial.
Em decorrência ao que foi exposto, encaminhamos o processo em epígrafe novamente à
Procuradoria do FNDE, conforme Informação/n° 1.101/2004 - GEARC, às fls. 77 e 78,
solicitando em grau de consulta sobre o prosseguimento da cobrança tendo em vista a
alegação da empresa.
Atendendo a nossa solicitação a Procuradoria nos informa por meio do expediente, às
fls. 100, que “...considerando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
do INSS e do FNDE, a ausência de decisão favorável ao contribuinte que ainda surte
efeito e que todos os tribunais já firmaram entendimento manso e pacífico de que o
salário-educação é exigível desde sua instituição até os dias atuais, informo que não há
obste ao prosseguimento da exação, eis que não há qualquer causa que suspenda a
exigibilidade do credito em apreço, muito embora ainda não tenha ocorrido o trânsito
em julgado de decisão definitiva”.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada
a concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alegação remanescente
Assim entendido, restaram em discussão apenas as alegações acerca da garantia
recursal.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.965 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000259/2003-10

suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando tanto a inovação recursal como a matéria objeto da discussão judicial, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, afastando a exigibilidade da garantia recursal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 583
DF CARF MF
Original